Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. MEIO CRUEL. FEMINICÍDIO. COMPANHEIRA. CONFLITO DE INTERESSE RECURSAL. ACUSADO NÃO RECORRE. DEFESA APRESENTA RAZÕES PELA REFORMA DE SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONVENCIMENTO DA PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DE INDÍCIOS DE AUTORIA. QUALIFICADORAS MANTIDAS. APRECIAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Ocorrendo divergência entre o acusado e a defesa quanto à interposição de recurso em sentido estrito, deve prevalecer a vontade de quem pretende recorrer, como forma de se privilegiar as garantias do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa. Assim, afasta-se a preliminar para se conhecer do recurso do acusado.
2. Na fase de pronúncia, em que vigora o princípio in dubio pro societate, o juiz pronunciará fundamentadamente o acusado quando convencido da materialidade dos fatos e da existência de indícios suficientes de autoria.
3. Presentes indícios de que o crime foi motivado por sentimento de posse do acusado em relação à sua companheira, a qualificadora do motivo torpe não se mostra desarrazoada e não pode ser excluída da apreciação pelo Tribunal do Júri.
4. Para a incidência da qualificadora do feminicídio é desnecessário indagar a motivação do agente para a prática do delito, bastando que o homicídio tenha sido praticado contra a mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006.
5. A qualificadora do meio cruel também ficou demonstrada nos autos, a qual foi consistente na asfixia por constrição cervical (estrangulamento), praticada com a utilização de instrumento flexível.
6. As qualificadoras do homicídio, em sede de decisão de pronúncia, só podem ser afastadas em caso de manifesta improcedência ou descabimento.
7. Recurso conhecido e desprovido.